Tribunal: STF
Processo: Pet 14722
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



PETIÇÃO. PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO SUBMETIDO AO PRIMEIRO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL DE ORIGEM: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Petição, com requerimento de medida liminar, protocolizada por Luciene de Oliveira Ferreira, em 17.10.2025, pela qual se busca obter efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto contra o julgamento do Recurso Inominado Cível n. 1075363-24.2022.4.01.3400 pela Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.



O caso



    2. Consta dos documentos havidos nos autos que a requerente ajuizou ação contra a União, tendo sido os pedidos julgados procedentes, para “a) declarar o direito de percebimento do valor integral da gratificação 
de desempenho (GDPGPE) pelo autor; b) condenar a ré a proceder ao restabelecimento do pagamento da Gratificação de Desempenho em seu valor integral; c) condenar a parte ré ao pagamento dos valores atrasados desde a supressão da GDPGPE”.



    Contra essa sentença, a União interpôs o Recurso Inominado Cível 
n. 1075363-24.2022.4.01.3400, ao qual dado provimento, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CEDIDO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – GDPGPE. NÃO EXERCÍCIO DE CARGO DE NATUREZA ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO” (e-doc. 6).



    Esse julgamento foi objeto de recurso extraordinário interposto pela requerente, em 16.10.2025, o qual ainda não foi submetido ao primeiro juízo de admissibilidade no Tribunal de origem.  



    3. Alega-se ser necessário efeito suspensivo ao recurso extraordinário, sob o argumento de que “o corte da gratificação da Requerente compromete recursos indispensáveis para sua subsistência e tratamento médico contínuo, uma vez que os proventos de natureza alimentar são destinados, sobretudo, ao custeio de consultas, medicamentos e terapias necessárias ao controle de diabetes, hipertensão arterial e distúrbios da tireoide, além do acompanhamento de problemas osteoarticulares graves recentemente diagnosticados” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma-se que “o direito invocado pela Requerente é plausível e verossímil, estando amparado em fundamentos constitucionais (art. 5º, XXXVI, CF – proteção ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido; art. 37, XV, CF – irredutibilidade de vencimentos; art. 1º, III, CF – dignidade da pessoa humana), em legislação federal (Lei nº 8.112/90 e LC nº 75/93), e ainda em manifestação administrativa expressa (Nota Técnica nº 152/2016), que consolidou a percepção da gratificação” (fl. 11, e-doc. 1).  



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “1. A concessão de efeito suspensivo ao RE, mantendo a gratificação GDPGPE.



    2. A notificação da União para manifestação.



    3. A confirmação da liminar até o julgamento final.



    4. Liminarmente seja mantida a gratificação nos termos exposto



    5. A peticionante possui gratuidade de justiça” (fl. 14, 
e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    4. Pretende-se nesta petição obter-se efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não teve o primeiro juízo de admissibilidade realizado no Tribunal de origem, pelo que consta destes autos eletrônicos.  



    5. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) juízo de admissibilidade do recurso extraordinário; b) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário; c) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente; d) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “Direito Processual Civil. Agravo regimental na petição. Concessão de Efeito Suspensivo ao Recurso Extraordinário. Requisitos simultâneos: (i) Realização do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário; (ii) Possibilidade de êxito do recurso extraordinário e; (iii) Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Inocorrência. Agravo Regimental não Provido. I. Caso em exame 1. Pedido de concessão de tutela antecipada em recurso extraordinário para determinar a realização de cirurgia sem observar a ordem de marcação do Sistema Único de Saúde. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão atendidos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ou tutela antecipada ao recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. Ausência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário 4. Falta de plausibilidade jurídica do recurso extraordinário, cuja análise demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo Regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: art. 1.029 do CPC. Jurisprudência relevante citada: Pet 8.607-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello e Súmula 279/STF” (Pet n. 12.016, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).  



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada. 3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes” (Pet n. 8.607-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    6. Os requisitos necessários para acolhimento da pretensão de concessão do efeito suspensivo pretendido pelo requerente não estão presentes na espécie.  



    Nos termos da Súmula n. 634 deste Supremo Tribunal, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”.



    Também há entendimento sumulado desta Casa de que “cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade” (Súmula n. 635).



    Nesse mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NESTA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que o recurso ainda se encontra no Tribunal de Justiça de São Paulo, cabendo a esse Tribunal a análise de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do 
art. 1.029, § 5º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet n. 8.842-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.9.2020).



    “Segundo pedido de reconsideração do qual se conhece como agravo regimental. Medida cautelar autuada como petição. Efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade. Súmulas nºs 634 e 635/STF. Rejeição de contas de prefeito por Câmara Municipal. Diversos exercícios financeiros. Suposta ausência de notificação. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Decisão de natureza acautelatória. Súmula nº 735/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento.



    1. Conforme assentado na decisão agravada, não há elementos que indiquem a superação do óbice das Súmulas nºs 634 e 635/STF, na medida em que não foi proferido o juízo de admissibilidade pelo Tribunal de Origem, o que afasta a competência da Suprema Corte para o exercício da jurisdição cautelar. Precedentes.



    2. Ademais, para se alterar a convicção do TJSP de que a ausência de notificação no âmbito administrativo revelou o intuito de ‘evasão’ do ora agravante, não tendo havido, portanto, violação do direito de defesa ou do princípio do devido processo legal, seria necessário incursionar no caderno probatório dos autos, providência vedada pela Súmula nº 279/STF.



    3. Por fim, em que pese o agravante enfatizar o ‘caráter definitivo’ da decisão do TJSP, é certo que o acórdão recorrido, proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2171186-23.2024.8.26.0000, tem a natureza de antecipação da tutela recursal, o que denota a ausência do julgamento do mérito da ação ordinária ajuizada perante a Justiça Comum. É inafastável, portanto, o óbice da Súmula nº 735/STF.



    4. Segundo pedido de reconsideração do qual se conhece como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Pet n. 12.996-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, 21.10.2024).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de outubro de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora